Tribunal: STF
Processo: HC 70065
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-05-04
Data de publicação: 1993-05-04

Ementa:
Cerceamento de defesa não configurado.
          Denuncia  apta,  não  se  fazendo  necessaria  a  reclamada
especificação  das atividades  dos  co-reus, pois  não  sucederam, no
caso, ações separadas, mas atuação uniforme dos agentes.
          Pedido  deferido, contudo, para que o Juiz de primeiro grau
venha a suprir a omissão verificada na sentença, quanto a ausência da
fixação do regime inicial da pena.